Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19861436, o exequente requereu a expedição do competente requisitório em favor do anuente JORKJONE SILVA BATISTA (ID: 11555285), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ: 04.549.858/0001-60. A anuência de JORKJONE SILVA BATISTA consta do ID: 11555285. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto a JORKJONE SILVA BATISTA, a respeito dos documentos juntados, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação ID: 11555292 - p. 2); o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração ID: 11555292, p. 5); o ineditismo da demanda, por sua vez, consta do ID: 11555292, p. 3 e 4. Ante o exposto, remetam-se autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a JORKJONE SILVA BATISTA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10474542, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 11555285. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos (não anuentes) será apreciado posteriormente, bem ainda o exame do pedido ID: 1155539. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador